Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE CRIOLIPÓLISE. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES). NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dano material significa prejuízo financeiro sofrido pela vítima e compreende tanto o que perdeu (danos emergentes), quanto o que razoavelmente deixou de ganhar (lucros cessantes). Hipótese que, em que pese o reconhecimento de falha no produto (aparelho de criolipólise), não comprovados os danos emergentes (quantos dias o equipamento ficou sem funcionar, tampouco os valores que não teriam sido recebidos pela impossibilidade de utilização do aparelho), nem os alegados lucros cessantes (já que não há que se falar em indenização por dano hipotético ou eventual).
2. Embora o vício no produto (art. 18 do CDC), do qual se reconhecem os transtornos, contratempos e dissabores decorrentes, não se pode reconhecer lesão a direito da personalidade suficiente a ensejar indenização por danos morais.
3. Cada litigante foi em parte vencedor e vencido, e a distribuição dos ônus sucumbenciais, nos exatos termos definidos em sentença, deve se dar de forma recíproca e não equivalente (art. 86, caput, CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.